Tribunal: TJSP
Processo: 1013762-80.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Apelação - ação de cobrança contra o credor fiduciário decorrente de despesas com remoção de veículo apreendido em busca e apreensão e de estadia diária - alegação de que as despesas devem ser pagas pelo devedor fiduciário - razões expostas no presente recurso que configuram evidente resistência injustificada â pretensão da apelada - aplicação da multa pertinente - arts. 80,IV e VII e 81, §1o do

Ementa:
Apelação - ação de cobrança contra o credor fiduciário decorrente de despesas com remoção de veículo apreendido em busca e apreensão e de estadia diária - alegação de que as despesas devem ser pagas pelo devedor fiduciário - razões expostas no presente recurso que configuram evidente resistência injustificada â pretensão da apelada - aplicação da multa pertinente - arts. 80,IV e VII e 81, §1o do CPC - agravo improvido com aplicação de multa, de ofício.